Tribunal: TJPA
Processo: 0800472-89.2024.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800472-89.2024.8.14.0121

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANTONIO TEXEIRA BERNADINO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA.

VOTO PELO NÃO PROVIMENTO.

CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de sentença exarada pelo Juízo da Vara Única Da Comarca De Santa Luzia, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proc. nº 0800472-89.2024.8.14.0121, que tem como requerido ANTONIO TEXEIRA BERNADINO, indeferiu A INICIAL e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 330, IV e 485, IV, do CPC, condenando o requerente ao pagamento das custas. No A.R. acostado aos autos consta a observação “
não procurado
”, malgrado ter sido encaminhado ao endereço constante no contrato entabulado entre as partes em litígio.

Analisa-se se houve válida constituição em mora do devedor fiduciante mediante o envio de carta registrada com AR ao endereço fornecido voluntariamente no contrato, em conformidade com o Decreto-Lei 911/69.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual é suficiente para caracterizar a constituição em mora, ainda que o AR retorne com anotação diversa.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, admite que a constituição em mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de comprovação do recebimento.

Contudo, a referida tese exige interpretação conforme as peculiaridades do caso concreto, sendo inaplicável quando o Aviso de Recebimento retorna com a anotação “não procurado”, situação que demonstra ausência de tentativa válida de entrega ao destinatário.

A devolução da correspondência com tal anotação evidencia que a notificação não chegou ao alcance do

devedor, o que impede a presunção de ciência necessária à configuração da mora.

A Súmula 72 do STJ estabelece ser imprescindível a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ônus que incumbe ao credor fiduciário, inclusive com a adoção de diligências quando frustrada a tentativa de notificação.

Diante da inexistência de constituição válida da mora, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor, sendo necessária tentativa válida de entrega da notificação no endereço contratual.

O Tema 1.132 do STJ não se aplica às hipóteses em que a notificação extrajudicial não chegou a ser disponibilizada ao devedor, revelando ausência de ciência, ainda que presumida, da mora contratual.

Dispositivos relevantes citados:

-Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 485, VI; Súmula 72 do STJ.

-Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2138714/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/12/2022;

-STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/03/2024;

-TJPA, Apelação Cível nº 0803101-91.2023.8.14.0017, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de sentença exarada pelo Juízo da Vara Única Da Comarca De Santa Luzia, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proc. nº 0800472-89.2024.8.14.0121, que tem como requerido ANTONIO TEXEIRA BERNADINO, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 330, IV e 485, IV, do CPC, condenando o requerente ao pagamento das custas.

No A.R. acostado aos autos consta a observação “não procurado”, malgrado ter sido encaminhado ao endereço constante no contrato entabulado entre as partes em litígio.

Trata-se de análise referente à comprovação da constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, ocasião em que o credor encaminhou notificação extrajudicial, via carta registrada com AR, ao endereço informado pelo devedor no instrumento contratual.

Retornando o aviso de recebimento com anotação que não comprova o recebimento pessoal, discute-se se o ato é apto a caracterizar a mora exigida para o ajuizamento da ação.

O autor interpôs apelação.

Sem contrarrazões uma vez que não houve a triangulação processual; requerido não chegou a ser citado.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo, conheço do presente recurso de apelação cível, pelo que coloco-o a mesa para julgamento e, não havendo preliminar arguida, passo a do mérito.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de se considerar válida a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor no endereço constante do contrato de alienação fiduciária, ainda que a correspondência tenha retornado com a anotação “não procurado”, e, por conseguinte, à existência de mora hábil a ensejar a ação de busca e apreensão lastreada no Decreto-Lei nº 911/1969.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por entender que a mora não foi validamente constituída, dado que o aviso de recebimento da notificação retornou com a informação "não procurado". O juízo de origem adotou compreensão no sentido de que a ausência de confirmação do recebimento da correspondência obstaria o reconhecimento da mora.

Ressalta-se, nessa perspectiva, a jurisprudência firmada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, sob o rito do art. 1.036 do CPC, fixou a seguinte tese (Tema 1.132):

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

De acordo com tal entendimento, não se exige do credor fiduciário que comprove o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, bastando, para a regular constituição em mora, a demonstração de que a correspondência foi enviada ao endereço indicado no contrato.

A notificação extrajudicial tem por finalidade conceder ciência ao devedor acerca da mora e da pretensão do credor fiduciário em retomar o bem.

Todavia, a aplicação da tese firmada no Tema 1.132 exige interpretação conforme as circunstâncias fáticas do caso concreto, não sendo automática ou irrestrita.

O entendimento reiterado da Corte Superior é de que, ainda que dispensada a assinatura do destinatário, é necessário que haja tentativa válida de entrega da notificação no endereço contratual. Quando a correspondência retorna com a anotação “não procurado”, a jurisprudência tem reconhecido que isso demonstra a inexistência de tentativa efetiva de entrega, razão pela qual não se considera caracterizada a mora.

A distinção é sutil, mas substancial: o mero envio da carta não satisfaz o requisito legal se a correspondência não chegou a ser disponibilizada ao destinatário, permanecendo integralmente fora de seu alcance. Não se trata de ausência de recebimento por negligência do devedor ou de terceiros, mas sim de falha na constituição do efeito jurídico da notificação.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi de fato enviada ao endereço indicado no contrato. Contudo, conforme registrado nos autos, o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a informação de “não procurado”, o que, à luz da interpretação firmada pelo STJ, não é suficiente para comprovar a constituição válida da mora do devedor, porquanto inexistente a ciência, ainda que presumida, da inadimplência contratual.

A ausência desse requisito torna incabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja tramitação pressupõe a demonstração inequívoca da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Nessa perspectiva, vejamos a jurisprudência do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR
. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor.
Precedentes.2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2138714 SP 2022/0160392-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022), grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado
". Precedentes .2. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024), grifo nosso.

Na mesma esteira, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial.
Aviso de recebimento devolvido com a informação "não procurado". Ausência de comprovação da mora. Impossibilidade de constituição do devedor em mora.
Súmula 72 do stj. Inaplicabilidade do tema 1132 do STJ ao caso concreto. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que indeferiu liminar de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, com fundamento na devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado".

(...)

3. A Súmula 72 do STJ estabelece que a "comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

4. No caso concreto, o AR foi devolvido com a informação "não procurado", o que significa que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, impossibilitando a comprovação da constituição em mora.

5. O Tema 1132 do STJ dispõe que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento". Contudo, o entendimento firmado no Tema não se aplica à hipótese de devolução do AR com a informação "não procurado", pois tal situação não caracteriza o cumprimento do requisito de envio eficaz da notificação ao endereço do devedor.

6.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais tem reiterado que a devolução do AR com o status "não procurado" não configura constituição válida da mora, uma vez que não há comprovação de que a notificação tenha chegado ao conhecimento do devedor
.

7. O credor fiduciário possui o ônus de diligenciar para efetivar a notificação extrajudicial, especialmente em situações em que a entrega é frustrada. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803101-91.2023.8.14.0017 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025), grifo nosso.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. SÚMULA 72 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
. (...) Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. O recorrente sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato e que o Tema 1132 do STJ dispensa a prova do recebimento pelo devedor. (...) 3. A Súmula 72 do STJ estabelece que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. No caso concreto, o aviso de recebimento foi devolvido com a informação "não procurado", o que significa que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, impossibilitando a comprovação da constituição em mora. 5.
O Tema 1132 do STJ
dispõe que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento".
Contudo, o entendimento firmado no Tema não se aplica à hipótese de devolução do AR com a informação "não procurado", pois tal situação não caracteriza o cumprimento do requisito de envio eficaz da notificação ao endereço do devedor
. (...) 2. O Tema 1132 do STJ não se aplica às hipóteses de devolução do AR com a informação "não procurado", que indica a ausência de entrega da notificação no endereço do devedor. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808806-87.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025), grifo nosso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença proferida, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026